Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705420-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, FABRICIO LINO MARTINS EMBARGADO: FABRICIO LINO MARTINS, ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por ELMO INCORPORACOES LTDA e por FABRICIO LINO MARTINS em face de FABRICIO LINO MARTINS, ELMO INCORPORACOES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 39568915). Os embargantes alegam erro material do acórdão no que se refere a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais. Dessa forma, INTIMEM-SE FABRICIO LINO MARTINS, ELMO INCORPORACOES LTDA e SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2022 14:13:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador